Tribunal: TJES
Processo: 5004386-93.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO
CÍVEL
Nº
5004386-93.2023.8.08.0030
APELANTE: CARMEN MAIFREDI
APELADOS: VITÓRIA SOLUÇÃO FINANCEIRA LTDA., BANCO C6 CONSIGNADO S/A E NU PAGAMENTOS S/A
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por Carmen Maifredi contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo consignado ajuizada em face de Vitória Solução Financeira Ltda., Banco C6 Consignado S/A e Nu Pagamentos S/A, na qual alegou não ter firmado os contratos, sustentando
vício de consentimento
e pleiteando indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado firmados digitalmente pela autora são válidos; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento ou fraude apta a ensejar a nulidade dos contratos e o consequente dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A teoria da asserção afere o interesse processual a partir das alegações da inicial, dispensando prévio requerimento administrativo, não havendo ausência de interesse de agir.
4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, e a responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta o ônus do consumidor de demonstrar o dano e o nexo causal.
5. A contratação de empréstimos consignados mediante assinatura eletrônica e biometria facial é válida quando confirmada por registros de selfie, IP, geolocalização e laudo de formalização digital.
6. O Banco C6 Consignado comprovou a celebração dos contratos e o depósito dos valores na conta de titularidade da apelante junto ao Nu Pagamentos S/A.
7. O Nu Pagamentos S/A demonstrou que a apelante utilizou os valores depositados, mediante movimentações com senha e biometria facial.
8. A autora não produziu provas capazes de infirmar os documentos apresentados pelos apelados, não se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.
9. Ausente vício de consentimento ou irregularidade contratual, mantém-se a improcedência dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1. A contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com uso de biometria facial e assinatura digital, é válida quando comprovada a autenticidade dos registros eletrônicos.
2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.
3. Comprovado o depósito e a utilização dos valores pelo contratante, inexiste vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11; MP 2.200-2, art. 10, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.12.2016, DJe 22.06.2017; STJ, AgInt no REsp 2.006.080/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; TJSC, AP 50022864820238240022, Rel. Des. Leone Carlos Martins Junior, j. 24.09.2024; TJMG, AP 5003293-02.2023.8.13.0016, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 29.02.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Vitória, _____ de _____ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004386-93.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEN MAIFREDI

APELADO: VITORIA SOLUCAO FINANCEIRA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO
CÍVEL
Nº
5004386-93.2023.8.08.0030

APELANTE: CARMEN MAIFREDI

APELADOS: VITÓRIA SOLUÇÃO FINANCEIRA LTDA., BANCO C6 CONSIGNADO S/A E NU PAGAMENTOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Carmen Maifredi contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo consignado ajuizada em face de Vitória Solução Financeira Ltda., Banco C6 Consignado S/A e Nu Pagamentos S/A, na qual alegou não ter firmado os contratos, sustentando
vício de consentimento
e pleiteando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado firmados digitalmente pela autora são válidos; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento ou fraude apta a ensejar a nulidade dos contratos e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A teoria da asserção afere o interesse processual a partir das alegações da inicial, dispensando prévio requerimento administrativo, não havendo ausência de interesse de agir.

4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, e a responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta o ônus do consumidor de demonstrar o dano e o nexo causal.

5. A contratação de empréstimos consignados mediante assinatura eletrônica e biometria facial é válida quando confirmada por registros de selfie, IP, geolocalização e laudo de formalização digital.

6. O Banco C6 Consignado comprovou a celebração dos contratos e o depósito dos valores na conta de titularidade da apelante junto ao Nu Pagamentos S/A.

7. O Nu Pagamentos S/A demonstrou que a apelante utilizou os valores depositados, mediante movimentações com senha e biometria facial.

8. A autora não produziu provas capazes de infirmar os documentos apresentados pelos apelados, não se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

9. Ausente vício de consentimento ou irregularidade contratual, mantém-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com uso de biometria facial e assinatura digital, é válida quando comprovada a autenticidade dos registros eletrônicos.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

3. Comprovado o depósito e a utilização dos valores pelo contratante, inexiste vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11; MP 2.200-2, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.12.2016, DJe 22.06.2017; STJ, AgInt no REsp 2.006.080/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; TJSC, AP 50022864820238240022, Rel. Des. Leone Carlos Martins Junior, j. 24.09.2024; TJMG, AP 5003293-02.2023.8.13.0016, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 29.02.2024.

Vitória, _____ de _____ de 2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO
CÍVEL
Nº
5004386-93.2023.8.08.0030

APELANTE: CARMEN MAIFREDI

APELADOS: VITÓRIA SOLUÇÃO FINANCEIRA LTDA., BANCO C6 CONSIGNADO S/A E NU PAGAMENTOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR

CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR.

Senhor Presidente.
Prevalece
na jurisprudência do
C.
STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória

(STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/06/2017)
.

O

i
nteresse de agir é mensurado à luz do benefício prático que
o processo
pod
erá
proporcionar ao
autor,
que no ajuizamento da ação deverá demonstrar
a utilidade e a necessidade de ingressar em juízo, bem como indicar a via processual

adequada para obter
a prestação jurisdicional pleiteada
.

Hipótese em que a

apelante
pretende
a decretação da nulidade de 2 (dois) contratos de empréstimos consignados sob o argumento de que não realizou os aludidos negócios jurídicos, o que comprova o interesse
processual, eis que o ajuizamento da ação anulatória é imprescindível para a obtenção do provimento judicial pleiteado.

Averbe-se que a existência de prévio requerimento administrativo não constitui requisito para o ajuizamento da ação anulatória, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, positivado no art. 5º, XXXV, da CF.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

APEL
AÇÃO
CÍVEL
Nº
5004386-93.2023.8.08.0030

APELANTE: CARMEN MAIFREDI

APELADOS: VITÓRIA SOLUÇÃO FINANCEIRA LTDA., BANCO C6 CONSIGNADO S/A E NU PAGAMENTOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR

CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme a jurisprudência do STJ, consolidada no verbete da Súmula 297,
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

E
por expressa disposição legal
a
responsabilidade do
fornecedor
de serviços
,
como é o
caso do
apela
nte
,
é objetiva,
baseada na teoria do risco da atividade, sendo elidida apenas nas hipóteses em que comprovada
a ausência de falha na prestação do serviço ou
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

(
CDC
, art. 14, caput
e § 3º
)
.

Não obstante, a jurisprudência
que
prevalece no
STJ
assentou
o entendimento de
que
“a responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho
(AgInt no REsp n. 2.006.080/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024)
.

As
provas reunidas comprovam que a apelante firmou 2 (dois) contratos de empréstimo consignado com o Banco C6
Consignado
S/A, sendo o primeiro no valor de R$ 11.142,47 (onze mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro)
parcelas
de R$ 300,00 (trezentos reais) e o segundo no valor de R$ 5.756,95 (cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais),
conforme se verifica pelos documentos anexados no id. nº
.
9693345.

A apelante ajuizou esta ação alegando não ter firmado os aludidos contratos, bem como que os valores neles indicados foram depositados em uma conta bancária que não seria sua.

Todavia, ao contestar a pretensão deduzida na inicial o Banco C6 Consignado S/A comprovou que a apelante realizou os empréstimos, tendo apresentando os contratos assinados com o uso de biometria facial e instruídos com os documentos pessoais da apelante.

Também anexou aos autos os laudos de formalização digital comprovando a autenticidade das assinaturas digitais dos 2 (dois) contratos, demonstrando o uso regular da biometria facial e indicando o IP do aparelho de celular da apelante, data e hora da assinatura e os dados de geolocalização, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação ajuizada em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com assinatura digital e biometria facial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o pedido inicial se limita a questionar o contrato eletrônico de refinanciamento, é descabida a ampliação do objeto da demanda pretendida em réplica, para abranger os contratos anteriores, se não houve consentimento do réu, na forma do artigo 329 do CPC.

4. A contratação de empréstimo consignado mediante assinatura eletrônica é válida, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2, não sendo obrigatória a certificação digital emitida pelo ICP-Brasil.

5. A validade do contrato eletrônico é confirmada pela existência de selfie, dados de geolocalização, IP do dispositivo de assinatura e código hash da assinatura.

6. Comprovada a celebração do contrato de empréstimo consignado por meio de assinatura digital e a efetiva disponibilização do crédito ao mutuário, não há que se falar em vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJSC – A
P nº
50022864820238240022, Relator
Des.
Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 24/09/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO - CONTRATO DIGITAL - RECURSO PROVIDO.

- É importante ressaltar que, nas ações onde a parte autora nega a existência de negócio jurídico, o ônus de provar o contrato cabe à parte ré, em razão da impossibilidade de se exigir daquele a prova negativa do fato.

- O fornecimento da data e hora exata, a assinatura eletrônica, o registro do endereço de IP, a geolocalização e a captura de selfie do contratante garantem a validade jurídica do contrato firmado por meio eletrônico.

[...]”.

(TJMG – AP nº 5003293-02.2023.8.13.0016, Relator Des. Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 29/02/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

Além disso, o Banco C6 Consignado S/A comprovou que os valores obtidos com os empréstimos foram depositados na conta bancária de titularidade da apelante junto ao Nu Pagamentos S/A (ids. nº 9693380 e nº 6963373).

Não obstante, o Nu Pagamentos S/A comprovou que a apelante é a titular da conta bancária onde os depósitos foram realizados, bem como que ela utilizou os valores obtidos, tendo realizado diversas movimentações com o uso de senha e biometria facial, anexando aos autos o respectivo extrato (id. 9693450).

D
estaque-se que a apelante não infirmou os documentos apesentados pelos apelados, não tendo apresentado nenhum elemento de prova para respaldar as alegações deduzidas na inicial.

Acresça-se, outrossim, que o fato de se tratar de uma relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova
(
CDC,
a
rtigo 6º, VIII
)
, não exime a autora do dever de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito ou de requerer a produção de provas com intuito de infirmar aquelas apresentadas pela parte contrária, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Em vista da ausência de vício de consentimento ou irregularidade dos contratos firmados entre as partes e da comprovação de que os valores obtidos foram recebidos e utilizados pela apelante, não há o que justifique a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à apelante.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________